Tribunal: TJMT
Processo: 1044946-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044946-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), GRACIENE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 036.435.131-43 (AGRAVADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO
DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL
– AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E LEILÃO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA
CONCEDIDA
– SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – PROCEDIMENTO DE INTIMAÇÃO PARA PURGA DA MORA REGULAR – INTIMAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender atos expropriatórios subsequentes à arrematação de imóvel objeto de alienação fiduciária.

2.
O procedimento de consolidação da propriedade seguiu os trâmites previstos na Lei no 9.514/97, com tentativas de intimação pessoal da agravada e posterior intimação por edital.

3.
O agravante alega que foram realizadas três tentativas de intimação pessoal da agravada, sendo informado que esta estava em viagem sem data para retorno, o que justificou a intimação por edital.

4.

O agravante sustenta que a agravada foi devidamente notificada sobre as datas dos leilões extrajudiciais, mediante correspondência enviada aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

II. Questão em discussão

5.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o procedimento de intimação para purga da mora e consolidação da propriedade fiduciária seguiu os requisitos legais; e (
ii
) analisar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que suspende os atos expropriatórios subsequentes à arrematação do imóvel.

III. Razões de decidir

6.
O procedimento de consolidação da propriedade fiduciária seguiu os trâmites legais previstos na Lei no 9.514/97, com três tentativas de intimação pessoal da agravada em seu endereço residencial, nos dias 10/02/2025, 18/02/2025 e 19/02/2025.

7.
A informação de que a devedora fiduciante estava
"em viagem sem data para retorno"
configura situação de "
local incerto ou inacessível"
que
, a princípio,
justifica a intimação por edital, conforme previsto no art. 26, § 4o
,
da Lei no 9.514/97.

8.
A intimação por edital foi regularmente publicada em jornal de grande circulação nos dias 26, 27 e 30/06/2025, em conformidade com o disposto na legislação aplicável.

9.
A notificação sobre as datas dos leilões extrajudiciais foi realizada mediante correspondência enviada ao endereço constante do contrato e ao endereço eletrônico da agravada, conforme previsto no art. 27, § 2o-A
,
da Lei no 9.514/97.

10.
Com as alterações promovidas pela Lei no 13.465/2017 na Lei no 9.514/97, não se aplicam as disposições do Decreto-Lei no 70/66 aos procedimentos de alienação fiduciária, sendo impossível a purga da mora após a consolidação da propriedade.

11.
O contrato de financiamento com alienação fiduciária foi firmado entre as partes em 13/07/2018, após a vigência da Lei no 13.465/2017, que entrou em vigor em 11/07/2017, estando sujeito às novas regras.

12.
Não há probabilidade do direito invocado pela agravada
se
o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e o leilão extrajudicial seguiram os trâmites legais previstos na Lei no 9.514/97.

13.
O perigo de dano milita em favor do agravante, pois a suspensão do procedimento pode gerar prejuízos não apenas ao credor fiduciário, mas também ao arrematante do imóvel, terceiro de boa-fé, que adquiriu o bem em leilão realizado de acordo com a legislação vigente.

IV. Dispositivo e tese

14.
Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A informação de que o devedor fiduciante está em viagem sem data para retorno, obtida após três tentativas de intimação pessoal, configura situação de
'local incerto ou inacessível
' que justifica a intimação por edital, nos termos do art. 26, § 4o
,
da Lei no 9.514/97. 2. A notificação sobre as datas dos leilões extrajudiciais mediante
correspondência enviada ao endereço constante do contrato e ao endereço eletrônico do devedor atende ao disposto no art. 27, § 2o-A
,
da Lei no 9.514/97. 3. Com as alterações promovidas pela Lei no 13.465/2017, não se aplicam as disposições do Decreto-Lei no 70/66 aos procedimentos de alienação fiduciária, sendo impossível a purga da mora após a consolidação da propriedade."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
contra
a
decisão proferida n
a
Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade Fiduciária c/c Anulação de Leilão Extrajudicial no 1109805-85.2025.8.11.0041, proposta por
GRACIENE LIMA DE OLIVEIRA
, que
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão de todos e quaisquer atos expropriatórios subsequentes à arrematação relativos ao imóvel objeto da matrícula n° 123664 do 6° Ofício de Registro de Imóveis da 3a Circunscrição de Cuiabá/MT, incluindo, mas não se limitando a emissão e/ou registro da Carta de Arrematação; expedição de mandado de imissão na posse; e qualquer outro ato que vise à transferência da propriedade ou da posse do imóvel.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: a) o procedimento de consolidação da propriedade seguiu rigorosamente os ditames da Lei no 9.514/97; b) foram realizadas tentativas de intimação pessoal da agravada nos dias 10/02/2025, 18/02/2025 e 19/02/2025, sendo informado pelo possuidor do imóvel, que se declarou esposo da requerente
e
que esta estava em viagem; c) diante da impossibilidade de intimação pessoal, procedeu-se à intimação por edital, publicado em jornal de grande circulação nos dias 26, 27 e 30/06/2025; d) a agravada foi devidamente notificada sobre as datas dos leilões extrajudiciais,
mediante correspondência enviada aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico; e) com as alterações promovidas pela Lei no 13.465/2017 na Lei no 9.514/97, não se aplicam as disposições do Decreto-Lei 70/66 ao procedimento de alienação fiduciária, sendo impossível a purga da mora após a consolidação da propriedade; f) o segundo leilão realizado em 31/10/2025 foi positivo, com arremata
ção
em valores superiores ao da dívida.

A liminar recursal foi deferida (
ID. 336824857).

Em contrarrazões, a agravada alega, em síntese: a) que o banco agravante e o cartório tinham pleno conhecimento de seu endereço residencial e de seu número de telefone (WhatsApp) ativo, mas não houve qualquer tentativa de contato telefônico; b) que a informação de que estava "em viagem" não configura "local incerto ou inacessível" que justificaria a intimação por edital; c) que a tentativa de intimação por hora certa foi frustrada por impedimento formal do condomínio, cujo Regimento Interno proíbe a portaria de receber documentos judiciais; d) que o próprio cartório, após a publicação dos editais e a certidão de "inércia", enviou uma nova intimação por e-mail em 24/07/2025, concedendo novo prazo de 15 dias para purgação da mora; e) que só tomou conhecimento dos leilões por meio de terceiros (um escritório de advocacia); f) que o imóvel em questão é a moradia familiar da agravada e de seus dois filhos menores.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026